Tribunal: CARF
Processo: 10980.915039/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.915039/2013-13
ACÓRDÃO
3401-013.793 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THERMO KING DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL.
O saldo credor ressarcível de cada trimestre-calendário é apurado
mediante o confronto de créditos e débitos de cada período de apuração,
sendo passíveis de glosa os créditos ressarcíveis não admitidos e os
créditos não ressarcíveis; o estorno do montante do pleito é feito na data
da transmissão de PER/DCOMP, estando sujeito à apuração do menor
saldo credor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário nos termos e limites da Informação Fiscal.
Leonardo Correia Lima Macedo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a] integral), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo
Costa Prates Santos.

Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.793 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915039/2013-13
2
RELATÓRIO
A origem do presente processo decorre de reconhecimento e homologação parcial
realizado por despacho decisório no tocante a créditos de IPI decorrentes de insumos utilizados na
produção da recorrente. Por bem descrever os fatos, adotar-se-á o relatório da decisão recorrida:
Em 05/08/2015, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 02) que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 486.353,68 referente ao 1o
trimestre-calendário de 2012, reconheceu apenas R$ 196.243,36, e, sendo os
créditos informados no PER/DCOMP no 05461.30741.161013.1.5.01-0904,
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
37664.17629.220612.1.3.01-7975 e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 03268.23150.270612.1.3.01-9725.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação estão disponíveis para
consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e reproduzidos às fls.
03/05. Motivos de o direito creditório reconhecido ser inferior ao solicitado,
conforme o Despacho Decisório: - Constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; - Utilização integral ou parcial, na
escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos
subseqüentes, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em
10/09/2015, após ciência por AR (fl. 07) em 13/08/2015, manifestação de
inconformidade (fls. 162/175) subscrita pelo representante legal, em que aduz o
seguinte:
Ao final de dezembro de 2011 o saldo credor era de R$ 700.808,30, e em março
de 2012, R$ 902.746,97, sendo o crédito de IPI passível de ressarcimento de
apenas R$ 486.353,68; a autoridade fiscal pretende que o saldo credor inicial do
período seria de R$ 0,00 (dez/2011) e o saldo credor final do período seria de R$
201.938,67 (mar/2012), conforme consta dos cálculos do Despacho Decisório;
b) De acordo com a legislação pertinente (art. 11 da Lei no 9.779/99; arts. 21 e 23
da IN RFB no 900/08, há os seguintes critérios aplicáveis: i) o crédito de IPI
pleiteado deve existir no período de apuração a que o pedido de
ressarcimento/compensação se reporta; ii) o crédito de IPI pleiteado deve existir
no momento da entrega do PER/DCOMP; iii) o saldo credor do IPI existente nos
períodos de apuração compreendidos entre a data de transmissão do
PER/DCOMP e o período a que se refere o crédito pleiteado, não pode ser inferior
ao crédito de IPI pleiteado;
c) No “demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível” o saldo credor
inicial do período consta como zero, o que é um equívoco, pois desde janeiro de
2007 a requerente vinha acumulando crédito de IPI, tendo sido apresentados
pedidos de ressarcimento e compensação (PER/DCOMP), de acordo com quadro
demonstrativo (fl. 167); conforme apuração efetuada a partir de dezembro de
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.793 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915039/2013-13
3
2010 (fl. 168 e doc. 02), o saldo credor de dezembro de 2011 (saldo credor inicial
de janeiro de 2012) é de R$ 700.808,30; na revisão do “demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível” com o saldo credor inicial de R$ 700.808,30
(fl. 169), o saldo credor ressarcível corresponde a R$ 486.353,68, que é a
importância solicitada no PER/DCOMP no 05461.30741.161013.1.5.01-0904;
d) Na DIPJ 2012 (doc. 03) consta erradamente como saldo credor de dezembro de
2011 o montante de R$ 946.349,28, em vez de R$ 700.808,30; trata-se de mero
erro formal, corrigido pela DIPJ 2013 (doc. 04) e pelo PER/DCOMP retificador no
05461.30741.161013.1.5.01-0904 (doc. 06), sendo que devem prevalecer os
princípios da verdade real e da essência sobre a forma; o crédito existe e não
pode haver enriquecimento ilícito do Estado e a violação dos princípios da
razoabilidade e da moralidade administrativa (CF e Lei no 9.784/99, art. 2o),
conforme doutrina e julgados do CARF;
e) O menor saldo credor apurado pela autoridade fiscal é de R$ 196.243,36, mas o
valor do saldo credor inicial em abril de 2012 não é de R$ 201.938,67 e sim de R$
902.746,97, conforme a apuração feita (fl. 174), e portanto o menor saldo credor
é, na verdade, de R$ 566.086,68 (fl. 174), superior ao crédito pleiteado de R$
486.353,68, levando em conta que o débito em maio de 2012 é de R$ 587.499,08
(débito de R$ 115.481, 81 mais o valor de R$ 472.017,27 correspondente ao
PER/DCOMP no 12151.68556.160512.1.1.01-8132, do 4o trimestre de 2011).
Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja provida, com o
reconhecimento integral do crédito informado no PER/DCOMP no
05461.30741.161013.1.5.01-0904 e a homologação das compensações declaradas
nos
PER/DCOMP
no
37664.17629.220612.1.3.01-7975
e
no
03268.23150.270612.1.3.01-9725.
Ao entender pela improcedência da manifestação de inconformidade, o Colegiado
assim se posicionou:

MENOR SALDO CREDOR
Inicialmente, deve ser registrado, por relevante, que todos os valores referidos
neste acórdão decorrem dos registros constantes dos sistemas de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no caso o Sistema de Controle de
Créditos e Compensações (SCC), bem como as conclusões apresentadas seguem a
lógica definida pela RFB para a verificação eletrônica da legitimidade dos pedidos
de ressarcimento/compensação. O motivo para o deferimento apenas parcial do
pleito está suficientemente caracterizado e evidenciado no Despacho Decisório: o
valor do direito creditório reconhecido foi menor que o solicitado/utilizado em
virtude da apuração do menor saldo credor, conforme as considerações a seguir
articuladas.
Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a legislação do IPI não permite o
ressarcimento de todos os créditos lançados na escrita do contribuinte, mas
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.793 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915039/2013-13
4
apenas daqueles para os quais essa modalidade (ressarcimento) é expressamente
autorizada, como é o caso, por exemplo, do art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, abaixo transcrito, e do crédito presumido de IPI para
ressarcimento das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS, na forma prevista nas
Leis no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e no 10.276, de 10 de setembro de
2001:
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matériaprima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal -
SRF, do Ministério da Fazenda. (destaquei.”)
Os créditos não passíveis de ressarcimento de IPI, aqueles decorrentes de outras
aquisições/entradas do estabelecimento detentor de crédito, distintas daquelas
que dão direito a créditos passíveis de ressarcimento, em que pese não poderem
ser ressarcidos/compensados, na forma do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, podem ser mantidos na escrita fiscal do IPI, para dedução dos
débitos pelas saídas futuras. Incluem-se nesses créditos, por exemplo, os
seguintes valores: aquisição de mercadorias para revenda tributada, devolução e
retorno de mercadorias, crédito presumido previsto nas Leis no 9.363, de 1996, e
10.276, de 2001, recebidos em transferência da matriz pelos estabelecimentos
filiais.
São considerados também como créditos não ressarcíveis os saldos credores
ressarcíveis acumulados em trimestres-calendários anteriores mantidos na
escrita. Para apuração do valor a ressarcir, referente a trimestre calendário
determinado, deve ser calculado o valor do saldo credor passível de
ressarcimento relativo a esse período. Ou seja, nem sempre o valor de crédito
passível de ressarcimento será o valor ressarcível ao contribuinte, pois diante da
apuração de débitos por saídas do período, após utilização prioritária dos créditos
não passíveis de ressarcimento acumulados, remanescendo débitos, os créditos
passíveis de ressarcimento acumulados no período serão utilizados....
A apuração do menor saldo credor deflui do que a legislação estabelece,
consoante que já foi dito acima: o saldo credor ressarcível é o saldo de créditos
apropriados, deduzidos dos débitos, no trimestre de competência; com a demora
na transmissão do PER/DCOMP, o saldo credor ressarcível do trimestre será não
ressarcível em relação aos períodos subseqüentes e passível de compensação,
preferencialmente, com os débitos dos períodos subseqüentes.
O menor saldo credor é calculado segundo os dados da escrituração fiscal do
sujeito passivo informados em PER/DCOMP. O saldo credor ressarcível
concernente ao 1o trimestre-calendário de 2012 é de R$ 201.938,67, resultante
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.793 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915039/2013-13
5
do confronto entre créditos e débitos informados no PER/DCOMP, de acordo com
o “demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível”, à fl. 03. Todavia, uma
vez que o PER/DCOMP no 17647.36021.120612.1.1.01- 8006 (PER/DCOMP original
do 1o trimestre-calendário de 2012, com as informações de créditos; o
PER/DCOMP no 05461.30741.161013.1.5.01-0904, transmitido em 16/10/2013, é
retificador) foi somente transmitido em 12/06/2012, o valor de R$ 201.938,67,
não ressarcível em relação aos trimestres subseqüentes ao de competência na
apuração específica do menor saldo credor, é parcialmente absorvido pelos
débitos do trimestre subseqüente, consoante o “demonstrativo da apuração após
o período do ressarcimento”, às fls. 03 e 04.
O menor saldo credor em junho de 2012 é de R$ 196.243,36. Assim, consoante os
demonstrativos de detalhamento das compensações (fl. 05), a compensação
declarada no PER/DCOMP no 37664.17629.220612.1.3.01-7975 foi homologada
parcialmente e a compensação declarada no PER/DCOMP no
03268.23150.270612.1.3.01-9725 não foi homologada.
TRATAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS NO SCC.
O saldo credor ressarcível do demonstrativo de apuração do saldo credor
ressarcível reflete todos os ajustes encetados em tratamento eletrônico no
âmbito do SCC, vis-à-vis todos os pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação transmitidos pela requerente. Tais ajustes são registrados em uma
escrita fiscal virtual (livro virtual) que harmoniza todos os créditos e débitos,
glosas realizadas e reconhecimentos supervenientes em períodos sucessivos, sem
solução de continuidade. Os registros não são necessariamente iguais aos do livro
de apuração do IPI, em virtude de o livro virtual abranger, de forma dinâmica, não
estanque, todos os ajustes oriundos das múltiplas análises de crédito, automáticas
ou manuais.
Trecho transcrito do referido livro virtual concernente ao trimestre em causa e
aos trimestres anteriores e posteriores, a partir de janeiro de 2009, disponível
somente para consulta interna no Sistema de Processamento de Dados da RFB
(Sistema SIEF – PERDCOMP - ANÁLISE DO CRÉDITO - RESSARCIMENTO IPI –
CONSULTAS - CONSULTAR PLANILHAS)....
Como pode ser observado, em dezembro de 2011 não há saldos credores
ressarcível e não ressarcível a ser transportados e, portanto, não há saldo credor
de período anterior não ressarcível em janeiro de 2012, ao contrário do que
acredita a requerente. Consoante a reconstituição da escrita fiscal na órbita do
SCC, em dezembro de 2011 há o valor solicitado/reconhecido de crédito de R$
363.815, 58, que não é transportado para o período subseqüente, como se
estornado fosse, a fim de evitar dupla utilização. Em março de 2012, o valor
reconhecido é de R$ 196.243,36, que também não é transportado para o período
seguinte.
Esse valor é obtido da apuração do menor saldo credor (demonstrativo à fl. 04) a
partir do saldo credor ressarcível de R$ 201.938,67 (demonstrativo à fl. 03). Na
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.793 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915039/2013-13
6
apuração do menor saldo credor, efetuado à parte pelo SCC sempre que o
PER/DCOMP for transmitido em mês posterior ao mês seguinte ao trimestre de
competência, o saldo credor ressarcível de R$ 201.938,67 é transportado para o
mês subseqüente como saldo credor do período anterior. Esse transporte
somente ocorre na apuração do menor saldo credor, que não faz parte do livro
virtual de apuração do IPI transcrito acima.
O livro virtual de apuração do IPI no SCC retrata fielmente as informações de
débitos e créditos contidas nos PER/DCOMP transmitidos pela requerente. Esta
deveria ter apresentado cópia da escrituração fiscal (Livro Registro de Apuração
do IPI) para alicerçar a argumentação contrária à apuração encetada no âmbito do
SCC. CONCLUSÃO Ante o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, sem o reconhecimento do direito creditório
invocado.
Em seu recurso voluntário o recorrente pugna pela reforma da referida decisão,
sustentando em síntese que:
1) Após o encerramento do 1o trimestre de 2012, a Recorrente apurou a existência
de saldo credor de IPI no valor de R$ 902.746,97. Deste valor, analisando-se as
operações que deram origem ao crédito, a Recorrente apurou o valor de R$
486.353,68 a título de crédito de IPI passível de ressarcimento. Diante da
existência de crédito ressarcível de IPI a Recorrente, em 12/06/2012, transmitiu
o
Pedido
de
Ressarcimento
-
PER/DCOMP
original
no
17647.36021.120612.1.1.01-8006, retificado em 12/10/2013 pelo PER/DCOMP
no
05461.30741.161013.1.5.01-0904,
e, na sequência, apresentou as Declarações de Compensação
–
PER/DCOMP’s
no
37664.17629.22062012.1.3.01-7975
e
05461.30741.161013.1.5.01-0904
utilizando este crédito para compensação de tributos por ela devidos.
2) O art. 11 da Lei no 9.779/99 determina que o saldo credor de IPI acumulado em
cada trimestre calendário, o qual não possa ser compensado pelo contribuinte
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser ressarcido ou
compensado, nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96.
3) Com relação à escrituração fiscal do pedido de ressarcimento do crédito de IPI
ou da sua compensação, dispunha o art. 23 da Instrução Normativa no 900/08
que, quando do aproveitamento dos créditos de IPI, no caso, via PER/DCOMP,
deveria ser providenciado o estorno do valor do crédito aproveitado.
4) Analisando-se os referidos dispositivos, conclui-se que há 3 regras para o
aproveitamento de créditos de IPI: a) o crédito de IPI pleiteado deve existir no
período de apuração a que o pedido de ressarcimento/compensação se reporta;
b) o crédito de IPI pleiteado deve existir no momento da entrega do
PER/DCOMP; e c) o saldo credor do IPI existente nos períodos de apuração
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.793 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915039/2013-13
7
compreendidos entre a data de transmissão do PER/DCOMP e o período a que
se refere o crédito pleiteado, não pode ser inferior ao crédito de IPI pleiteado.
5) Ao contrário das informações contidas no despacho decisório e acórdão ora
recorridos, o saldo credor de IPI em dezembro de 2011, assim como o saldo
inicial de IPI em janeiro de 2012, não era de R$ 0,00, mas sim de R$ 700.808,30.
O acórdão fundamentou sua decisão nos termos das informações constantes no
Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC) da RFB, no qual há
informação de que o saldo credor de IPI em janeiro de 2012 seria supostamente
R$ 0,00.
6) A documentação apresentada pela Recorrente é capaz de comprovar a
existência de saldo credor de IPI no montante de R$ 700.808,30 no período
anterior a janeiro de 2012. A Existência de tal saldo credor é ratificada pelas
DIPJ’s 2012 e 2013 (fls. 32/45).
7) DA EXISTÊNCIA DE “MENOR SALDO CREDOR” SUFICIENTE PARA AS
COMPENSAÇÕES DECLARADAS. O despacho decisório e acórdão ora recorridos,
consoante já mencionado, consideraram que inexistem, em dezembro de 2011,
saldos credores ressarcível e não ressarcível a serem transportados e, dessa
forma, não haveria saldo credor de período anterior não ressarcível em janeiro
de 2012. Com base nesse entendimento equivocado a r. Autoridade Fiscal
apurou o “menor saldo credor” do período como sendo de R$ 196.243,36.
Contudo, a referida apuração não está correta, uma vez que, para o cálculo em
questão, o r. Despacho Decisório partiu de valor inicial equivocado em abril de
2012, qual seja, de R$ 201.938,67, sendo que o valor correto a ser considerado
para o período é de R$ 902.746,97.
8) Observa-se que r que, para a r. Autoridade Fiscal, o débito do período de maio
de 2012 foi apenas de R$ 115.481,81. Entretanto, o valor correto de R$
587.499,08, indicado pela Recorrente na planilha acima, já contempla o Pedido
de Ressarcimento no 12151.68556.160512.1.1.01-8132 (4a trimestre de 2011),
no valor de R$ 472.017,27, com o respectivo estorno de crédito, que foi
desconsiderado pela RFB.
9) Deve, portanto, ser reconhecido que o “menor saldo credor” para a utilização
do crédito de IPI no PER/DCOMP em tela é de R$ 566.086,68, que, por sua vez, é
superior ao crédito de R$ 486.353,68, pleiteado no PER/DCOMP em comento.
Este recurso foi levado a julgamento e, por meio da Resolução no 3401-002.452
houve a conversão em diligência nos seguintes termos:
Segundo a empresa, o valor encontrado pela Fiscalização não corresponde à
efetiva realidade fática, porquanto teria decorrido de erro cometido pela própria
Recorrente durante o estorno dos créditos apurados em cada trimestre. Com
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.793 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915039/2013-13
8
efeito, em vez de ter efetuado o estorno dos valores solicitados em pedidos de
ressarcimento nos meses em que o pedido fora efetivamente transmitido,
equivocadamente estornou a totalidade dos créditos ressarcíveis de cada
trimestre quando do início do período subsequente.....
Sobre o ponto, analisando-se os extratos do Livro Registro de Apuração do IPI (fls.
971 e ss), parece ter razão a empresa em relação aos fatos narrados em sua peça
recursal. Nos meses de janeiro, abril, julho e outubro de 2011 estonou a do
crédito ressarcível acumulado, a despeito de ter transmitido pedidos de
ressarcimento em valores distintos, de acordo com o que consta em sua defesa...
Diante desse quadro, deve o presente julgamento ser convertido em diligência à
unidade local para que sejam adotadas as seguintes providências:
 Verifique se o erro alegadamente cometido pela Recorrente de fato ocorreu,
ainda que parcialmente, nos períodos que impactam o saldo credor em janeiro de
2012;
 Em se confirmando, realize nova apuração dos saldos credores mensais,
ressarcíveis ou não, a fim de calcular o valor do saldo credor de IPI em janeiro de
2012, considerada a efetiva utilização dos respectivos créditos;
 Elabore relatório circunstanciado que contenha a totalidade da apuração,
informando, de forma conclusiva, considerado o suposto equívoco cometido, qual
o valor do saldo credor em janeiro de 2012 e o novo valor disponível para
ressarcimento.
 Após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo
para aditamento de novas razões de defesa exclusivamente sobre essas
conclusões.
A diligência foi devidamente cumprida pela unidade de origem por ocasião da
auditoria e elaboração da Informação Fiscal no 024/2024/EQAUD4/EQRAT2/SRRF09/RFB. Em
seguida o recorrente peticionou nos autos e requereu a homologação parcial do PER retificador no
05461.30741.161013.1.5.01-0904, no limite do crédito reconhecido pela EQAUD4, bem como a
homologação
integral
das
DCOMPs
no
37664.17629.220612.1.3.01-7975
e
no
03268.23150.270612.1.3.01-9725, uma vez que o saldo reconhecido na Informação Fiscal no
024/2024/EQUAD4/EQURAT2/SRRF09RFB seria suficiente para a quitação integral dos débitos.
Eis o relatório.

VOTO
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.793 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915039/2013-13
9
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO
Tendo em vista a inexistência de questões preliminares, passa-se diretamente para
julgar as razões recursais. De início é importante colacionar aos autos as pontuações realizadas
pela equipe da unidade de origem ao cumprir os termos delineados na Resolução no 3401-002.452
quando da elaboração da Informação Fiscal no 024/2024/EQAUD4/EQRAT2/SRRF09/RFB.
6. Para fins de comprovação dos fatos, analisamos a escrita fiscal do contribuinte
(EFD IPI/RAIPI) de 01/2012 a 05/2012, disponível no Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), constante nos seguintes arquivos digitais...
7. Conforme declarado na EFD IPI do mês 01/2012, o saldo credor anterior nesse
mês é de R$ 484.015,33, e não de R$ 700.808,30, conforme informado pelo
contribuinte em sua manifestação de inconformidade....
8. Aceitos os demais esclarecimentos e a partir dos valores acima declarados,
refizemos a escrita fiscal do estabelecimento no período de 01/2012 a 05/2012,
mês imediatamente anterior ao mês de entrega/envio do PER original no
17647.36021.120612.1.1.01- 8006, em 12/06/2012, conforme demonstrativos a
seguir...
9. Conforme acima apurado, o saldo o saldo o saldo credor ao final do 1o
trimestre de 2012 é de ao final do 1o trimestre de 2012 é de R$ 486.353,68;
contudo, o menor saldo credor após o período do ressarcimento resultou em
resultou em R$ 484.015,33, tendo em vista a utilização de R$ 2.338,35 na escrita
fiscal do estabelecimento em períodos subsequentes até a data da apresentação
do PER....
IV. CONCLUSÃO 10. Diante de tudo o acima exposto, informamos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que: a) O saldo credor da Recorrente a
ser levado como saldo inicial no mês janeiro de 2012 é de R$ 484.015,33,
conforme declarado na EFD IPI de 12/ 2011; b) Refeita a escrita fiscal no
período, o saldo credor no 1o trimestre de 2012 é de R$ 486.353,68; c) Contudo,
tendo em vista a utilização/consumo de R$ 2.338,3 desse valor na escrita fiscal
após o período, o saldo credor passível de ressarcimento no 1o trimestre de
2012 é de R$ 484.015,33.
Haja vista que todo o processo gira em torno da existência ou não de saldo positivo
decorrente créditos do IPI referente ao mês de Janeiro de 2012, tem-se que a informação fiscal
supra trouxe aos autos as respostas necessárias para fins de julgamento com a devida segurança.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.793 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.915039/2013-13
10
Primeiramente restou constatado que realmente a empresa cometeu equívocos em
sua escrituração contábil ao contabilizar a totalidade dos estornos nas apurações dos créditos,
motivo pelo qual a fiscalização concluiu que as contas estavam zeradas de modo a não restar
saldos para amparar as compensações.
Consequencia lógica das informações prestadas em sede da informação fiscal é a
constatação de um saldo inequívoco de R$ 484.015,33 que, por sua vez, deverá ser utilizado para
fins das compensações pleiteadas pelo contribuinte até o seu respectivo limite a ser apurado em
sede de liquidação do julgado, motivo pelo este recurso comporta parcial provimento.
3
DO DISPOSITIVO
Do exposto, conheço do recurso e, no mérito voto para dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário nos termos e limites da Informação Fiscal.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 1082
DF CARF MF
Original